Tribunal: STF
Processo: HC 102966
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - ATRIBUIÇÃO ANTERIORMENTE CONSAGRADA NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (LEI Nº 8.038/90, ART. 38; CPC, ART. 557) - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA PENAL - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM APOIO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEIS AO RÉU - POSSIBILIDADE - DECISÃO MOTIVADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.